Tribunal: TJDFT
Processo: 0727922-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0727922-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAIRA FEITOSA ARAUJO DA ROCHA AGRAVADO: FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA - HEMOCENTRO DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora, Maira Feitosa Araújo da Rocha, contra decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida para determinar que o réu, Fundação Hemocentro de Brasília, (i) se abstenha de exigir o seu retorno presencial, enquanto não proceder à análise técnica adequada e fundamentada do pedido de teletrabalho; (ii) realize a análise técnica completa e fundamentada da possibilidade de concessão de teletrabalho para as suas atividades, no prazo improrrogável de 15 dias (ID 241401318). A autora/agravante alega, em síntese, que: 1) é servidora biomédica da Fundação Hemocentro de Brasília desde 2009 e mãe de Elena, nascida em 08/03/2017, portadora de paralisia cerebral discinética; 2) a família reside na Alemanha, onde Elena recebe tratamento especializado de padrão internacional no Hospital Universitário Charité, custeado integralmente pelo Estado alemão, sem qualquer ônus para o Brasil; 3) em maio de 2025, requereu prorrogação de sua licença para assuntos particulares, que foi indeferida sob o fundamento exclusivo de "interesse público no retorno da servidora frente ao déficit de servidores"; 4) a Lei Federal 14.063/2020, que alterou a Lei 8.112/90, permanece integralmente vigente e regulamenta expressamente o teletrabalho no serviço público federal; 5) o Decreto Federal 11.072/2022 permanece vigente e autoriza teletrabalho no exterior para servidores federais (art. 12); 6) a Fundação Hemocentro de Brasília é entidade federal regida pela Lei 8.112/90, não pelos decretos distritais; 7) um decreto distrital não pode revogar legislação federal, conforme hierarquia normativa estabelecida no art. 59 da CF/88; 8) as suas atividades biomédicas são plenamente compatíveis com o teletrabalho; 9) a SES-DF implementou teletrabalho para biomédicos através das Portarias 59/2022 e 288/2022; 10) formalizou pedido de prorrogação de licença em 27/05/2025, sendo dever da administração analisar alternativas viáveis (teletrabalho) antes do indeferimento, conforme princípio da eficiência previsto no art. 37 da CF/88; 11) a controvérsia deve ser analisada à luz da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e do princípio da proteção integral da pessoa com deficiência; 12) a negativa administrativa deve considerar não apenas os interesses diretos do servidor, mas também os direitos fundamentais de seus dependentes com deficiência; 13) a primazia do interesse público relativamente à presença física da servidora no local de trabalho não pode preponderar indiscriminadamente sobre os princípios da unidade familiar e da prioridade absoluta aos interesses da criança; 14) a concessão do teletrabalho resulta em benefício econômico direto para o Estado brasileiro: manutenção da servidora em atividade sem custos adicionais, tratamento médico custeado 100% pelo Estado alemão (economia estimada de R$ 200.000,00/ano), preservação de força de trabalho especializada (biomédica concursada desde 2009), e evita custos de nova contratação/treinamento; 15) não há verdadeira discricionariedade administrativa quando direitos fundamentais de criança com deficiência estão em jogo; 16) o perigo da demora reside na expiração da licença em 30/07/2025; 17) o relatório médico demonstra que a interrupção do tratamento alemão causará: perda definitiva dos progressos já alcançados por Elena (8 anos de idade), retrocesso irreversível no desenvolvimento neuropsicomotor, impossibilidade de reconstituição dos vínculos terapêuticos estabelecidos e violação ao melhor interesse da criança, previsto no art. 227 da CF/88; 18) a interrupção forçada do protocolo de tratamento multidisciplinar (neuropediatria, fisioterapia, terapia ocupacional, acompanhamento psicológico e assistência escolar especializada) causará retrocesso irreversível ao quadro clínico de Helena; 19) o Hospital Universitário Charité é reconhecido mundialmente pela excelência em neuropediatria, oferecendo protocolo de tratamento que não tem equivalente no Brasil, provocando dano irreparável à criança. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de: “(...) b) DETERMINAR que a agravada FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA abstenha-se de exigir o retorno presencial da agravante enquanto não proceder à análise técnica adequada do pedido de teletrabalho, considerando os princípios da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, o princípio da proteção integral à pessoa com deficiência, a necessidade de proteção especial à família com dependente deficiente, e a imprescindibilidade de evitar graves prejuízos que mudanças de domicílio podem acarretar no tratamento de pessoas com deficiência, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00; c) DETERMINAR que a agravada proceda à análise técnica completa da possibilidade de teletrabalho no prazo improrrogável de 15 dias, considerando a legislação federal vigente, os elevados custos adicionais com cuidados à saúde de pessoas com deficiência, a economia gerada para o Estado brasileiro pelo tratamento custeado no exterior, e os precedentes administrativos favoráveis. (...)” Sem razão, inicialmente, a autora/agravante. Não vislumbro a probabilidade do provimento recursal, ao menos nesta sede de cognição sumária. Conforme constou da r. decisão agravada: “(...) Ao que se depreende dos autos, a autora está em goza de licença para tratar de assuntos particulares desde 30 de julho de 2024, cujo período vencerá em 30 de julho de 2.025, conforme ato publicado em 30 de junho de 2.024 Instrução n.o 155/2024). A autora formalizou pedido administrativo para prorrogação desta licença. A ré, por meio de seus órgão competentes, motivado no déficit de servidores, que supera 30%, segundo dados da Fundação, indeferiu o pedido de prorrogação da licença. Em primeiro lugar, cumpre ressaltar que não há qualquer vício de motivação no ato administrativo impugnado, capaz de evidenciar ilegalidade, passível de controle judicial. A concessão ou não de licença para tratamento de assuntos particulares é prerrogativa da administração pública, baseado em conveniência e oportunidade. Não se trata de ato vinculado. De acordo com o artigo 144 da LC 840/2011, tal licença é concedida a critério da administração. Portanto, trata-se de ato discricionário. Tanto isto é verdade que, mesmo concedida, pode ser interrompida a critério da administração. O setor de saúde onde a autora presta serviços está com déficit grave, o que compromete o interesse público. Por isso, não se verifica qualquer vício na motivação desta ato. O interesse público, no âmbito da administração pública, sempre deverá prevalecer sobre qualquer interesse particular, independente de sua natureza. O cargo da autora é de extrema relevância para a coletividade e, neste sentido, a administração tem a prerrogativa de negar a licença se considerar que haverá prejuízo ao serviço prestado pela Fundação, em razão do déficit de servidores. Na inicial, a própria autora reconhece a discricionaridade da Fundação em relação à prorrogação da licença para tratar de assuntos particulares que, ao invés de questionar o mérito do referido ato administrativo, pede o reconhecimento do direito ao teletrabalho. Há que se distinguir as situações. Embora questione a decisão que indeferiu a prorrogação da licença, não pode a revisão desta decisão, mas o direito de exercer a sua atividade por meio de teletrabalho. Neste ponto, a inicial é incoerente. Isto porque as situações são completamente diversas. A licença para tratar de assuntos particulares não tem qualquer conexão com o teletrabalho. De qualquer forma, a autora não apresentou qualquer prova de que requereu à administração da Fundação a possibilidade de realizar teletrabalho. Apenas apresentou requerimento de licença. O teletrabalho é questão interna corporis, de exclusiva competência da administração, pois envolve gestão de trabalho, em especial na área de saúde. Em nenhuma hipótese poderia o Judiciário, sem previsão legal, impor teletrabalho a servidores públicos, sob pena de grave violação do princípio da separação de poderes. Não há nenhuma evidência de que há compatibilidade técnica das funções que exerce como biomédica com o teletrabalho. Na área de saúde, os profissionais de saúde, salvo exceções prestam serviços de forma presencial. A autora não indicou qualquer norma do Distrito Federal que lhe garante o direito ao teletrabalho. O Judiciário somente pode exercer controle de atos da administração no caso de ilegalidade, sob pena de violação grave de princípios que impõe a separação clara entre as funções institucionais de cada um dos Poderes. Apenas o gestor da unidade da autora tem competência para avaliar se é possível ou não a prestação de serviço na modalidade de teletrabalho. Nenhuma das normas distritais citadas na inicial garantem direito a teletrabalho para a função exercida pela autora. A portaria n.o 59/2022, da SES-DF, citada pela autora, foi revogada integralmente pela Portaria 81/2023. Portanto, a autora invocada norma revogada. A Portaria n.o 288/2022, que tratou o teletrabalho como medida discricionária, sem DIREITO do servidor e com inúmeras condições, tinha como base o DECRETO 42.462/2021, que foi integralmente revogado pelo Decreto 44.265/2023. O decreto n.o 44.265/2023 revogou integralmente a possibilidade de teletrabalho em qualquer fundação pública do Distrito Federal. Portanto, a autora invoca portarias que estão absolutamente revogadas. Não há norma que lhe garanta teletrabalho. A autora solicita ao Judiciário o regime de teletrabalho, sem nenhuma previsão em norma distrital. Absolutamente incompreensível, às páginas 09 da inicial, mencionar que o DECRETO 42462/2021 consolidou o teletrabalho, quando tal Decreto foi INTEGRALMENTE REVOGADO pelo Decreto 44.265/2023. Portanto, não há previsão legal para teletrabalho. Jamais o Judiciário poderá impor e reconhecer a qualquer servidor o direito a teletrabalho no âmbito da administração pública, SEM previsão legal alguma, em especial na área da saúde onde a presença do servidor é essencial para a qualidade e eficiência na prestação de serviços públicos. A autora, em toda a inicial, se baseia em decreto e portarias revogadas. O Tema 1097 do STF não tem qualquer conexão com o presente caso. O referido tema trata apenas de redução de jornada de trabalho para que o servidor possa cuidar do filho ou filha com necessidades especiais. No caso, a autora não pretende reduzir jornada de trabalho, mas exercer o trabalho em regime de teletrabalho. A analogia sugerida pela autora é impossível juridicamente. A resolução do CNJ não se aplica aos servidores do DF. A questão central é que a atividade exercida pela autora é absolutamente incompatível com o teletrabalho. Tanto isto é verdade que a autora jamais trabalhou em regime de teletrabalho, pois sempre esteve afastada por licenças previstas em lei. A necessidade de dispensar maiores cuidados com sua filha é justa causa para a redução de jornada, não para exercer a sua função de biomédica em regime de teletrabalho. O princípio da legalidade é base de referência da administração pública direta e indireta, conforme artigo 37, caput. O servidor não pode vindicar nada que não esteja previsto em lei. Esse é o regime de direito público ao qual os servidores estão submetidos, com todas as suas prerrogativas e sujeições. Ante a ausência de norma distrital que admita em favor da autora ou de qualquer servidor distrital o teletrabalho, em especial aqueles da área da saúde e, também em razão da ausência de vício na motivação que indeferiu a licença para tratar de assuntos particulares, inexiste ilegalidade passível de controle judicial. (...)” (ID 241401318) – Grifei Contrariamente ao alegado pela autora/agravante, a Fundação Hemocentro de Brasília é um ente distrital, conforme prevê o art. 1o da Lei Distrital n. 206/1991: “Art. 1o - Fica o Governo do Distrito Federal autorizado a criar, no âmbito de sua competência, a FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA, com personalidade jurídica de direito público, de caráter científico-tecnológico, educacional e de prestação de serviço, sem fins lucrativos, vinculada à Secretaria de Saúde.” Assim, por ser servidora concursada da referida entidade, submete-se à Lei Complementar Distrital n. 840/2011, que “dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais”. Consta dos autos que foi indeferida a prorrogação da licença anteriormente concedida para tratar de interesses particulares, no período de 30/07/2024 a 30/07/2025, sob o fundamento de interesse público decorrente do déficit de servidores (ID 241328815, 241328819 e 241328802). Em princípio, tal indeferimento, por si só, não configura ilegalidade, diante da natureza discricionária da concessão da licença, que pode ser, inclusive, interrompida a qualquer momento: “Art. 144. A critério da administração pública, pode ser concedida ao servidor estável licença para tratar de assuntos particulares, pelo prazo de até três anos consecutivos, sem remuneração, desde que: (...) § 1o A licença pode ser interrompida, a qualquer tempo, a pedido do servidor ou a critério da administração.” – Grifei Além disso, não constatei, nos autos, qualquer pedido de teletrabalho formalizado pela autora/agravante, de modo que não se pode aferir eventual ilegalidade por demora da ré/agravada na apreciação do pleito. E, no sítio eletrônico da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES/DF), à qual a Fundação Hemocentro está vinculada, consta a inadmissibilidade atual do teletrabalho: “Com a publicação do Decreto no 44.265/2023[1], foram revogados os Decretos no 41.841/2021[2] e no 42.462/2021[3] no âmbito da Administração Pública direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal. O teletrabalho regular na SES-DF, nas modalidades parcial e integral, era regulamentado pelo Decreto no 42.462/2021[3], e pelas Portarias no 59/2022[4] e no 288/2022[5]. A revogação do Decreto no 42.462/2021[3] atingiu as normas do teletrabalho da SES-DF, definindo o retorno presencial dos servidores no dia 27 de fevereiro de 2023. Para evitar uso indevido do código de teletrabalho, foi realizada a suspensão do código 550 no sistema Forponto. (...)” (http://saude.df.gov.br/teletrabalho; https://wiki.saude.df.gov.br/index.php/Teletrabalho) – Grifei Em sentido semelhante: “(...) 5. Não há previsão legal que garanta ao servidor o direito subjetivo à remoção por motivo de saúde, tratando-se de ato que depende da conveniência e da oportunidade administrativas. 6. O regime de teletrabalho não possui regulamentação vigente no âmbito do Distrito Federal desde a revogação da norma que o autorizava, não sendo possível sua concessão sem base legal atual. (...)” (Acórdão 1998680, 0711420-95.2024.8.07.0018, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) – Grifei “(...) 7. O teletrabalho regular, nas modalidades parcial e integral, foi instituído e regulamentado, no âmbito do Distrito Federal, pelo Decreto n. 42.462/2021. O Decreto n. 44.265/2023, ao seu turno, determinou o retorno dos servidores dos órgãos e entidades da Administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal ao trabalho presencial no dia 27 de fevereiro de 2023, sem qualquer ressalva. 8. No caso dos autos, ainda que as atividades desenvolvidas pela Recorrente sejam de caráter administrativo e que ela seja uma servidora estável, a sua pretensão esbarra na revogação dos termos do Decreto que antes autorizava a realização do teletrabalho, cabendo observar que a regra atual é que o trabalho seja presencial e que a avaliação sobre a forma de desempenho do trabalho que mais se adequa ao interesse público cabe à Administração Pública, não ao servidor. (...)” (Acórdão 1997358, 0807203-23.2024.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/05/2025, publicado no DJe: 21/05/2025.) – Grifei O risco de dano consubstanciado nos prejuízos irreparáveis decorrentes da interrupção do tratamento de sua filha na Alemanha não pode ser aferido. Isso porque o relatório médico em que supostamente constam tais informações foi redigido em alemão, o que inviabiliza a compreensão deste julgador (ID 241328809) (CPC 192). Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator